Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que o agravado CIASPREV – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada não fora localizado no endereço indicado. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço do agravado individualizado de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do agravado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34192586.